Tribunal: TJDFT
Processo: 0000361-61.2008.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000361-61.2008.8.07.0003 RECORRENTES: EDUARDO TELES BORGES, RICARDO DE OLIVEIRA GONCALVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA PRODUÇÃO DE PROVA. IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DO PROCESSO. 1. Embora o Tribunal possa determinar novas diligências (Art. 616 do CPP), caberá ao julgador avaliar a sua relevância e pertinência para o julgamento do processo (Art. 400, § 1o, do CPP), podendo indeferir os pedidos que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórios, como os ora requeridos pelos embargantes, uma vez que o julgador é o destinatário das provas. 2. Na espécie, constata-se que o feito está devidamente instruído, sendo desnecessária a diligência requerida para complementação da instrução criminal em segunda instância, pois, além de intempestiva, é irrelevante para o deslinde do processo. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Os recorrentes alegam violação ao artigo 616 do Código de Processo Penal, defendendo a necessidade de realização de laudo cadavérico indireto, ante às divergências apontadas entre o laudo inicial e os achados nos documentos hospitalares que compõem o feito. Entendem que a conversão do feito em diligência garantiria o contraditório e a ampla defesa. Afirmam ainda que, apesar da alegada extemporaneidade do pedido de realização de exame e sua suposta improcedência e pertinência, os novos documentos deixam evidente que o resultado da diligência poderá resultar em inevitável mudança de rumo no processo com a possível absolvição dos recorrentes. Assim, pedem seja determinada a realização do laudo de exame de corpo e delito cadavérico indireto. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial. Requerem seja concedido efeito suspensivo ao apelo especial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada contrariedade ao artigo 616 do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, Além disso, em relação ao dissenso pretoriano invocado, os recorrentes não lograram demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1813396/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 27/8/2021. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019, o AgInt na Pet 12.948/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/3/2020 e o AgInt no RMS 66.146/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/9/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028